Tribunal: TJSP
Processo: 0010417-36.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional semiaberto – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir do cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo – Art. 112 da LEP – Necessidade de recálculo das penas, considerando-se como termo a quo a data da emissão do laudo de exame criminológico
O termo inicial a ser adotado para fins de

Ementa:

Execução Penal – Progressão de regime prisional semiaberto – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir do cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo – Art. 112 da LEP – Necessidade de recálculo das penas, considerando-se como termo a quo a data da emissão do laudo de exame criminológico
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi elaborado laudo de exame cronológico favorável, oportunidade em que o reeducando efetivamente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art, 112 da LEP concomitantemente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0010417-36.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO RODRIGUES DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010417-36.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 2
Voto No 25381
Agravo de Execução Penal No 0010417-36.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: TIAGO RODRIGUES DE SOUSA
Execução Penal
Progressão de regime prisional
semiaberto
Cálculo para fins de concessão da
benesse
Data-base a ser considerada a partir do
cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e
subjetivo Art. 112 da LEP Necessidade de recálculo
das penas, considerando-se como termo a quo a data
da emissão do laudo de exame criminológico
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de
progressão de regime não é a data em que o requisito
objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em
que foi elaborado laudo de exame cronológico favorável,
oportunidade
em
que
o
reeducando
efetivamente
preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos
do art, 112 da LEP concomitantemente.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i.
Promotor de Justiça contra a r. decisão copiada a fls. 15/16, do MM.
Juiz Fabio Alexandre Marinelli Sola da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que, nos autos da execução n.
0007918-21.2016.8.26.0996, homologou o cálculo em que considerou
como termo a quo para a progressão ao regime semiaberto a data que
o agravado TIAGO RODRIGUES DE SOUSA preencheu somente o
requisito objetivo para a progressão de regime prisional.
Almeja o órgão do Ministério Público a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010417-36.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 3
decisão, com a retificação do cálculo, a fim de que seja adotado como
termo inicial para fins de progressão ao regime aberto a data em que
o acusado efetivamente preencheu todos os requisitos previstos em
lei concomitantemente, que seria o da realização do exame
criminológico; qual seja, em 09 de julho de 2020 (data da conclusão
conjunta de avaliação do exame criminológico fls. 181/194 dos autos
principais). Aduz que o reeducando não poderia ter o lapso para a
progressão ao regime semiaberto calculado a partir do dia em que
preencheu somente o requisito objetivo, eis que lhe faltaria o segundo
requisito, o subjetivo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 14), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso merece prosperar.
Razão assiste ao i. Promotor de Justiça no
inconformismo manifestado.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
com
efeito,
estabeleceu como termo a quo para a subsequente progressão, a
data em que o reeducando efetivamente preencheu os requisitos
legais dispostos no art. 112 da LEP.
Verifica-se,
assim,
estar
se
decidindo
em
consonância com a Jurisprudência de Instância Superior, ao definir
como data base para fins de concessão de benesse de progressão de
regime o momento em que, concomitantemente atingidos os requisitos
objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, para
o regime aberto pelo ora agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010417-36.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 4
Nesse sentido (grifo nosso)
Agravo Regimental no habeas corpus
Execução
penal
Progressão de regime
Decisão de natureza
declaratória
Entendimento do Supremo Tribunal
Federal Data-base para futura progressão Data em
que foram preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo Último requisito pendente Art. 112 da Lei
de
Execução
Penal

Exame
criminológico

Adequação para aferir o requisito subjetivo
Matéria
não analisada no aresto combatido
Supressão de
Instância
Writ do qual não se conheceu
Decisão
mantida Insurgência desprovida.
1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP,
passou a adotar o posicionamento de que, por ter a
decisão que concede a progressão de regime natureza
meramente declaratória, o marco inicial para a concessão
do benefício é a data do preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal.
2.
No
caso
em
análise,
embora
preenchido
anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o
lapso inicial a ser considerado para fins de promoção
carcerária é o momento em que foi implementado o
último requisito legal, o qual, segundo a Corte
estadual, foi atestado por meio de "Informações
Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de
julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente
social respectivamente, atestando o mérito do paciente
para a obtenção da almejada progressão de regime",
ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito
subjetivo.
3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao
definir como termo inicial para fins de progressão de regime
o momento em que atingidos os requisitos objetivo e
subjetivo para o regime aberto, decidiu em consonância
com a Jurisprudência deste Sodalício.
4. A alegação defensiva de que o exame criminológico não
seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou
não do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de
deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que
impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o
tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional
em indevida supressão de instância. 5. Mantém-se a
decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010417-36.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 5
se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a
ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento
ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido1.
O lapso temporal a ser efetivamente aplicado para
fins de aferir o preenchimento do requisito objetivo para obtenção da
progressão de regime é a data do último requisito adimplido, que é a
do laudo de exame criminológico, nas hipóteses em que a perícia
favorável atestou o cumprimento do quesito subjetivo, que é, no
presente caso, o dia 09 de julho de 2020 (data da conclusão conjunta
de avaliação do exame criminológico
fls. 181/194 dos autos
principais)
Não se trata, assim, de simples reconhecimento
de direito pré-existente. Ao atingir o lapso temporal requerido para a
concessão do benefício, o reeducando atendeu apenas a um dos
requisitos necessários à progressão de regime.
Deve ele, ainda, preencher o requisito subjetivo
previsto em lei para a concessão do benefício. A análise do
atendimento
deste
segundo
requisito
deve,
outrossim,
ser
obrigatoriamente realizada pelo Juiz a quo, por ocasião da sentença
que analisa o pedido de progressão de regime.
Não se cogita, assim, de reconhecimento de
direito do sentenciado, que seja anterior à sentença. Deve ser,
portanto, adotada como data-base para o cálculo de benesses
posteriores, o dia em que foi efetivamente realizado o exame
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Habeas Corpus no 540.250/SP
(2019/0311955-5). Agravante: Bruno Firmino da Silva (preso). Advogado: Guilherme
Pereira Nascimento. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Impetrado:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ministro Relator: Jorge Mussi. 5o Turma.
Votação Unânime. Brasília, 05 de março de 2020. Diário da Justiça Eletrônico: 16 Março
2020.
Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1918634&tipo=0&nreg=2019
03119555&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20200316&formato=PDF&salvar=fal
se>. Acesso em: 14 Set. 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010417-36.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE PRUDENTE - 6
criminológico obtendo-se resultado favorável, consoante se verifica de
fls. 181/194 dos autos da execução.
Diante desse quadro, mostra-se de rigor a
retificação da r. sentença, considerando-se, portanto, como marco
inicial para a progressão ao regime semiaberto como termo a quo em
que o agravado preencheu ambos os quesitos previstos em lei, qual
seja, 09 de julho de 2020.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público, para fim de retificação de
cálculo, considerando-se como marco inicial, para cumprimento do
quesito objetivo para promoção ao regime prisional semiaberto, a data
na qual o agravado TIAGO RODRIGUES DE SOUSA preencheu
todos os requisitos legais, qual seja, 09 de julho de 2020.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator